Tribunal: TJBA
Processo: 8004163-10.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004163-10.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENAN LUIZ ALBUQUERQUE VIEIRA

Advogado(s)
:
REYNALDO ALMEIDA MALTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Concurso público. Professor de biologia. Edital SAEB/03/2022. Preterição comprovada de candidato com pontuação superior. Convocação de candidatos menos bem classificados. Aplicação da súmula 15 do STF e do Tema 784 da repercussão geral. Direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação pelo rito comum, reconhecendo a preterição de candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital SAEB/03/2022, para o cargo de Professor de Biologia – NTE 21, e determinando sua convocação e nomeação, condicionadas ao cumprimento das exigências editalícias, além de fixar honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição ilegal do candidato aprovado por decisão judicial provisória, em decorrência da convocação de outros candidatos com pontuação inferior, e, em caso positivo, se disso decorre direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal exige que a investidura em cargo público seja precedida de aprovação em concurso público (CF/1988, art. 37, II), sendo obrigatória a observância da ordem de classificação para a nomeação de candidatos aprovados.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que, embora a mera expectativa de direito não assegure nomeação aos aprovados fora das vagas previstas no edital, excepciona-se tal regra nas hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

5.Nos termos da Súmula 15 do STF, a nomeação de candidatos menos bem classificados, em detrimento de outros com pontuação superior, configura violação à ordem classificatória, sendo causa bastante para o reconhecimento do direito à nomeação do preterido.

6.No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o candidato foi reinserido no certame por força de decisão liminar e obteve nota final superior a outros candidatos posteriormente convocados e nomeados, o que caracteriza preterição arbitrária e impõe a sua imediata nomeação.

7.O reconhecimento do direito à nomeação não está condicionado à natureza provisória da decisão que reintegrou o candidato ao certame, sob pena de esvaziamento do provimento jurisdicional e afronta ao princípio da isonomia.

8.O STF, na Suspensão de Segurança 5667/GO, vedou a criação de listas autônomas para candidatos sub judice, reforçando que tais candidatos devem ser tratados de forma isonômica aos demais, com plena eficácia das decisões judiciais que os beneficiam até o trânsito em julgado em sentido contrário.

9.A Administração Pública, ao nomear candidatos com nota inferior sem justificativa plausível, incorreu em preterição vedada constitucionalmente, tornando legítima a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

10.A fixação de honorários recursais se impõe diante da sucumbência do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites legais e eventual suspensão de exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8004163-10.2024.8.05.0072, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
RENAN LUIZ ALBUQUERQUE VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.